Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709941-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DAS GRACAS DE LIMA, MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA DAS GRACAS VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, declaro levantado o sobrestamento do presente feito. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que “a pendência de julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, porquanto desprovido de efeito suspensivo. Precedentes”. (Acórdão no 1906285, Processo no 0710358-88.2022.8.07.0018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 21/08/2024, publicado no DJe em 29/08/2024.) Diante disso, levanto o sobrestamento e, antes de apreciar o mérito da apelação, determino a intimação das partes para ciência e eventual manifestação. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador